Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/1997. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante da ré, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, bem como pela prova oral coligida aos autos, sendo inviável o acolhimento do pleito de absolvição. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar a ré, além de inexistente dúvida sobre a sua veracidade.